Tribunal: STF
Processo: ARE 1391864
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 43, p. 1): 



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESACERTO DO DESPACHO AGRAVADO – RECURSO INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Na decisão ora agravada negou-se provimento ao agravo de instrumento da Petrobras, com lastro na Súmula 333 do TST e no at. 896, § 7º, da CLT, aplicando-se o entendimento desta Corte, no sentido de que, havendo compatibilidade de horários entre o exercício do cargo eletivo e o emprego público, a acumulação é permitida, conforme interpretação conferida ao art. 38, III, da CF. 2. O agravo da Reclamada não trouxe nenhum argumento que infirmasse os fundamentos do despacho hostilizado, motivo pelo qual este merece ser mantido. Agravo desprovido, com aplicação de multa. .”



    Não foram opostos embargos declaratórios.



    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XVI, XVII, e 173, §1º, II, da Constituição Federal. 



    Sustenta-se, em suma, que art. 38, III, da Carta Magna confere o direito de escolha entre as remunerações, apenas aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional, não cabendo a interpretação extensiva a que pretende o Reclamante que é empregado e sociedade de economia mista (eDOC 42, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    O Tribunal de origem, ao afastar o dolo e a má-fé da conduta praticada pela parte recorrida, assentou que (eDOC 43, pp. 3-4):



     “Verifica-se que o acórdão regional, diante da compatibilidade de horários entre as funções exercidas pelo Reclamante, aplicou o art. 38, III, da CF. 



    Ora, conforme exposto no despacho recorrido, o entendimento desta Corte é no sentido de que, havendo compatibilidade de horários entre o exercício do cargo eletivo e o emprego público, a acumulação é permitida, conforme interpretação conferida ao art. 38, III, da CF. 



    (…)



    Por fim, cumpre citar julgado do Supremo Tribunal Federal, no qual é garantido o direito em discussão aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista (...)”



    Ao apreciar o RE 140.269, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 9.5.1996, no qual se discutia a possibilidade de empregado de empresa pública estadual eleito Vice-Prefeito poder prosseguir no exercício das funções de seu emprego, recebendo o salário correspondente e a representação atribuída ao cargo eletivo, a Segunda Turma desta Corte assim entendeu:



    “- Recurso extraordinário. 2. Vice-Prefeito, que é titular de emprego remunerado em empresa pública. 3. Não pode o Vice-Prefeito acumular a remuneração decorrente de emprego em empresa pública estadual com a representação estabelecida para o exercício do mandato eletivo (Constituição Federal art. 29, V). 4. Constituição, art. 38, II. 5. O que a Constituição excepcionou, no art. 38, III, no âmbito municipal, foi apenas a situação do Vereador, ao possibilitar-lhe, se servidor público, no exercício do mandato, perceber as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, quando houver compatibilidade de horários; se não se comprovar a compatibilidade de horários, será aplicada a norma relativa ao Prefeito (CF, art. 38, II). 6. Hipótese em que o acórdão não reconheceu ao Vice-Prefeito, que exercia emprego em empresa pública, o direito a perceber, cumulativamente, a retribuição estabelecida pela Câmara Municipal. 7. Recurso extraordinário não conhecido.”



    Esse mesmo entendimento foi confirmado pelo Plenário quando da apreciação da ADI 199, que tinha como objeto, dentre outros, a declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 99 da Constituição do Estado de Pernambuco. Naquela oportunidade, assim restou consignado no voto do relator:



    “15. No que se refere à garantia conferida aos servidores públicos civis e aos empregados nas empresas públicas e sociedades de economia mista, quando investidos em mandato de Vereador, de exercerem suas funções nos órgãos e entidades da administração direta e fundacional situados no Município do seu domicílio eleitoral, primeiramente cumpre observar que a norma estadual confere a possibilidade do exercício simultâneo da edilidade e das funções de agente público. Todavia, o preceito contido no art. 38, III, da Constituição Federal, o condiciona à compatibilidade de horários, que, não ocorrendo, impõe o afastamento do Vereador do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Ademais, é de se ressaltar que o preceito estadual restringe o exercício do cargo de agente público, em razão da vereação, ao seu domicílio eleitoral, sem qualquer observância à Lei Fundamental que permite o desempenho simultâneo das funções, havendo compatibilidade de horários. Por esta razão, declaro-o inconstitucional.



    16. O mencionado dispositivo da Carta Estadual assegura o direito também ao Vice-Prefeito, e embora a Constituição Federal a ele não se refira expressamente, tenho que as disposições do inciso II do artigo 38, relativamente ao servidor investido no mandato de Prefeito, são perfeitamente aplicáveis ao Vice, posto que ambos foram eleitos para exercer a Chefia do Executivo local. Declaro-o, portanto, igualmente inconstitucional.” (ADI 199, Rel. Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 7.8.1998, grifos no original)



    O referido acórdão foi assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO: ART. 98, § 2º, I, VI, XII, XVII: CONCESSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ART. 99, IV E PARÁGRAFO ÚNICO: INVESTIDURA EM MANDATO ELETIVO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DA VEREAÇÃO E DE FUNÇÃO PÚBLICA. EXTENSÃO AO VICE-PREFEITO E AO SUPLENTE DE VEREADOR.



     1. Conversão em pecúnia de metade das férias e da licença- prêmio adquirida, pagamento de indenização a servidor exonerado de cargo em comissão, estabilidade financeira relativamente a gratificação ou comissão a qualquer título percebida. Impossibilidade. São inconstitucionais dispositivos de Cartas Estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos e vantagens, concedem subvenção ou auxílio, ou, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, por ser da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria. Precedentes.



     2. Exercício funcional simultâneo com a edilidade ou o cargo de Vice-Prefeito. Garantia aos servidores públicos civis e aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, integrantes da administração indireta estadual. Extensão ao suplente de Vereador.



     2.1. A Constituição Federal condiciona o exercício simultâneo do mandato de Vereador e das funções de agente público à compatibilidade de horários, que, não ocorrendo, impõe o seu afastamento do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração.



     2.2. Carta Estadual. Restrição do exercício funcional ao domicílio eleitoral. Impossibilidade. A Constituição Federal prevê tão-somente a hipótese do desempenho simultâneo das funções públicas, observada a compatibilidade de horários.



     2.3. Extensão ao suplente de vereador. Insubsistência. Ao suplente de Vereador não se pode validamente estabelecer nenhuma limitação ao exercício do cargo, emprego ou função, por não ser titular de mandato eletivo.



    2.4. Servidor público investido no mandato de Vice- Prefeito. Aplicam-se-lhe, por analogia, as disposições contidas no inciso II do art. 38 da Constituição Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade que se julga procedente”



    Como se observa da leitura desses precedentes, os fundamentos do acórdão recorrido mostram-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que “a Constituição Federal condiciona o exercício simultâneo do mandato de Vereador e das funções de agente público à compatibilidade de horários, que, não ocorrendo, impõe o seu afastamento do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração”. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente